Tribunal: TJMT
Processo: 1036250-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036250-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[C. H. W. G. - CPF: 124.223.731-35 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO BENA GAVIOLI - CPF: 067.581.021-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO BENA GAVIOLI - CPF: 067.581.021-30 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE.
FORNECIMENTO DE INSUMO NUTRICIONAL (FÓRMULA NEOCATE)
.
CRIANÇA COM DIAGNÓSTICO DE ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA (APLV)
.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E MANTEVE A TUTELA DE URGÊNCIA
.
IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.
TESES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR POR FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, CARÁTER ELETIVO DA DEMANDA, INSUFICIÊNCIA DO LAUDO MÉDICO E RESPONSABILIDADE PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO
.
MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA
.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR O ENTENDIMENTO EXARADO
.
MANUTENÇÃO DO DECISUM
.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento,
mantendo decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de suplementação alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Q
uest
ão
em discussão: definir se a obrigação de fornecer suplementação alimentar ao paciente pode ser direcionada ao Estado, diante da responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado em sentido amplo, abrangendo União, Estados, Distrito Federal e Municípios, o que autoriza o direcionamento da demanda contra qualquer dos entes federados.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793, reafirma a responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de serviços de saúde.

A imprescindibilidade da suplementação alimentar é comprovada por laudo médico e parecer técnico do NAT/TJMT, diante do quadro clínico grave do menor
.

O argumento de que o custo do insumo seria baixo ou de que a obrigação caberia prioritariamente ao Município não afasta a legitimidade do Estado para garantir a efetividade do direito fundamental à saúde.

Os argumentos deduzidos no agravo interno limitam-se a reiterar teses já apreciadas na decisão agravada, sem apresentar elementos capazes de justificar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade pela garantia do direito à saúde é solidária entre os entes federados, podendo o cidadão demandar qualquer deles para obtenção de tratamento ou insumos indispensáveis.

Comprovada por laudo médico a necessidade de suplemento alimentar para paciente em condição grave, é legítima a concessão de tutela de urgência para assegurar o fornecimento imediato.

Questões
outras
devem ser apreciadas pelo juízo de origem quando não examinadas na decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento outrora manejado pelo ente público, mantendo a interlocutória de primeiro grau que determinou o fornecimento da fórmula alimentar
Neocate
ao agravado, C. H. W. G., na quantidade de 10 latas mensais, pelo período de 90 dias.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, preliminarmente, a ausência de interesse processual em virtude da inexistência de prévio requerimento administrativo perante a estrutura estadual.

No mérito, defende que a suplementação nutricional pleiteada possui caráter eletivo, inexistindo situação de urgência que justifique o afastamento dos prazos ordinários da administração.

Aduz que o produto se encontra "fora do SUS", conforme deliberações da CONITEC, e que o laudo médico acostado à inicial é insuficiente por ser unilateral e desprovido de exames complementares.

Subsidiariamente, pugna pelo direcionamento da obrigação primária ao Município de Tangará da Serra e pela limitação do quantitativo para 7 latas mensais, adequando-se ao protocolo técnico nacional.
Ao final, requer o provimento do interno.

O agravado, representado pela Defensoria Pública, apresentou contrarrazões
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A d
.
Procuradoria

Geral de Justiça, manifest
a
-se pelo desprovimento do recurso, assinalando que o agravante não trouxe argumentos novos, limitando-se a reprisar as teses já enfrentadas e rechaçadas pelo Relator.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento outrora manejado pelo ente público, mantendo a interlocutória de primeiro grau que determinou o fornecimento da fórmula alimentar
Neocate
ao agravado, C. H. W. G., na quantidade de 10 latas mensais, pelo período de 90 dias.

Cinge-se a controvérsia em saber se a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento do Estado de Mato Grosso merece reforma, especialmente no que tange à responsabilidade pelo fornecimento dos insumos e às condições de cumprimento da obrigação de fazer.

A insurgência do agravante quanto ao direcionamento da obrigação exclusivamente ao Município não encontra amparo na exegese consolidada acerca da responsabilidade dos entes federados em matéria de saúde.

É cediço que o artigo 196 da Constituição Federal estabelece a saúde como direito de todos e dever do Estado, compreendido este em sentido amplo, abrangendo a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os embargos de declaração no Recurso Extraordinário no 855.178 (Tema 793), reafirmou a existência de solidariedade passiva entre os entes federados. Não se pode
admitir que o cidadão, em situação de vulnerabilidade extrema e risco iminente à saúde, seja compelido a aguardar ajustes burocráticos ou disputas de competência entre os entes públicos.

No caso em análise, trata-se de criança diagnosticada com Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV)
em forma grave
, conforme documentação médica acostada aos autos, necessitando do suplemento alimentar
Neocate
para sua adequada nutrição.

Diante de tal quadro, a solidariedade autoriza que a demanda seja proposta contra qualquer um dos entes, sendo o Estado de Mato Grosso parte legítima e plenamente responsável por garantir a eficácia do direito fundamental à vida.

O argumento do "baixo custo" do insumo
deve ser dirimido, por primeiro, na origem, assim como a responsabilidade primaria pelo fornecimento dos insumos. Ademais,
A Lei Estadual no 10.928, de 12 de agosto de 2019 determina a distribuição gratuita de leite com fórmulas infantis especiais para crianças lactentes.

A decisão monocrática, ao manter a tutela nos moldes em que foi concedida, priorizou a continuidade do suporte nutricional indispensável à sobrevivência do menor. Eventual necessidade de atualização documental
e renovação da prescrição médica deve
ser resolvida no juízo de origem,
sob pena de supressão de instância
.

Da mesma forma, a insurgência contra o bloqueio de valores e a forma de liberação da verba pública
.

Verifica-se que a decisão agravada não padece de qualquer vício a justificar sua reforma, tendo analisado adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, em consonância com a jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça.

Nota-se que os argumentos apresentados em agravo interno não têm força suficiente para desconstituir a decisão impugnada.

Neste sentido:

"RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. (...) II - Assim, sem que tenha o ora agravante convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não
exercida a retratação – deve permanecer
incólume
a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência”.
(N.U 1011244-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020,
Publicado
no DJE 02/07/2020) (
g.n
)

Anota-se, por oportuno, que nenhum fato relevante foi trazido, a não ser reiterado pedido de reforma da decisão proferida.

De sorte que o mero inconformismo da parte agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada não se mostra suficiente para fins de provimento ao recurso.

A respeito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. Nos termos do art. 1.021 do CPC/2015, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Caso em que as questões trazidas em sede de agravo interno já foram analisadas e fundamentadas de forma clara, explícita e congruente, quando do julgamento do respectivo agravo de instrumento. Assim, não merece qualquer reparo a decisão recorrida, que se encontra em consonância com o entendimento majoritário desta Corte. Agravo interno desprovido. Unânime”.
(Agravo No 70075720755, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Dilso
Domingos Pereira, Julgado em 31/01/2018).

Por fim, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida na decisão impugnada.

Posto isso,
nega-se provimento ao agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026